Tribunal: CARF
Processo: 10970.000158/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10970.000158/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.881 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOAO BATISTA CAETANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
As Contribuições à Previdência Privada devem ser demonstradas com
documentos hábeis para o fim que se destinam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 7.300,00.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75/86) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 66/71), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000158/2008-21
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000158/2008-21

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A ação fiscal desenvolvida junto a João Batista Caetano, referente ao
ano-calendário 2003, exercício 2004, resultou no Auto de Infração de fls. 01 a 08,
exigindo R$ 12.537,73 de imposto, R$ 9.403,29 de multa proporcional (passível de
redução) e R$ 7.332,06 de juros de mora (calculados até 30/06/2008), tendo sido
apuradas as seguintes infrações:
1- Omissão de rendimentos: "Conforme informado pelo próprio contribuinte (...)
foram omitidos, na declaração de rendimentos, os valores recebidos do
LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA SÃO SEBASTIÃO LTDA, CNPJ:
20.263.604/0001-38, totalizando no ano R$ 14. 755,56. (...) para fins de
tributação (...), foi considerado como dedução da base de cálculo o valor da
contribuição previdenciária oficial retida pelo laboratório, no montante anual de
R$ 1.359,77. ";
2- Dedução indevida de despesas médicas: "Após regularmente intimado, tendo sido
inclusive concedida prorrogação de prazo para a apresentação da
documentação correspondente (...), o contribuinte fiscalizado não apresentou os
elementos que embasaram as deduções de Despesas Médicas, no montante total
de R$ 7.300,00 (ver quadro 7 da DIRPF/2004, código 04, à fl. 18). ";
3- Dedução indevida de previdência privada/FAPI: "Após regularmente intimado,
tendo sido inclusive concedida prorrogação de prazo para a apresentação da
documentação correspondente (...), o contribuinte fiscalizado não apresentou os
elementos que embasaram as deduções de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, no montante total de R$ 47.800,00 (ver quadro 7 da DIRPF/2004, códigos
07 e 08, à fl. 18). "
Cientificado da autuação, o contribuinte, através de seu representante
(does. 11 e 39), apresentou a impugnação de fls. 28 a 38.
Após discursar sobre a tempestividade da interposição da defesa, alega
serem "totalmente improcedentes as glosas das deduções declaradas pelo impugnante,
devendo ser retificada essa parte do lançamento (...). "
Com relação à glosa das despesas médicas, argumenta, em apertada
síntese, que as despesas declaradas referem-se a pagamentos efetuados em virtude de
tratamento fisioterápico e psicológico do próprio impugnante e que efetivamente
existiram, estando devidamente comprovadas na forma como determina a Lei (seguem
cópias autenticadas dos recibos, com indicação do nome e número do CPF dos
profissionais que realizaram os serviços). Além disso, transcreve o art. 80, § 1o , incisos I
a V, do RIR/99, ressaltando que somente é exigido outro documento para a comprovação
das despesas, como a indicação do cheque nominativo, na falta de recibo. Destaca, ainda,
o princípio da legalidade e o fato de a Constituição Federal impedir qualquer
possibilidade de interpretação econômica levada a efeito pelo aplicador da lei fiscal, bem
como ementas de decisões administrativas, com o fito de ratificar suas alegações.
Quanto às deduções de previdência privada e fapi, aduz que as glosas
efetuadas são improcedentes, uma vez que efetivamente existiram, conforme se
demonstra com ajuntada de documentos em anexo (Unimed Seguradora S/A - R$
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000158/2008-21

35.166,45; Caixa Vida e Previdência - R$ 456,53; Caixa Seguros - R$ 177,76 e Real
Previdência e Seguro - R$ 12.000,00).
Sendo assim, solicita o cancelamento do auto de infração, analisando os
argumentos suscitados, por ser de justiça.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o
contribuinte não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa das despesas médicas, cujos documentos
apresentados não satisfazem aos requisitos formais da legislação.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Mantém-se a parcela da glosa relativa a pagamentos efetuados
pelo contribuinte que não se enquadram nos conceitos de
contribuições à previdência privada e fapi estampados na
legislação.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou procedente em parte a impugnação assim
concluindo:
Inicialmente, destaque-se que a defesa apresentada é parcial, haja
vista que a omissão de rendimentos não fora objeto de questionamento. Assim,
sobre tal parcela não se instaura litígio, constituindo-se, pois, em matéria
incontroversa do lançamento.
(...)
À vista disso, analisando os documentos apresentados, constata-se
que:
1- O recibo emitido por Ana Teresa Britto da Cruz, fisioterapeuta, à fl.
40, no valor de R$ 4.300,00, não identifica o beneficiário do
"tratamento acupuntura"; o impugnante figura apenas como
responsável pelo pagamento. Mantém-se a glosa;
2- Os recibos emitidos por Alessandra Soares Cassiano, psicóloga, às fls.
41 a 43, no total de R$ 3.000,00, não identificam o beneficiário do
"atendimento psicológico"; o impugnante figura apenas como
responsável pelo pagamento. Mantém-se a glosa.
Vale lembrar que a autoridade fiscal não pode acatar como
válidos documentos emitidos com as falhas acima apontadas. Os dados
negligenciados nos referidos recibos são necessários ao deslinde da questão em
foco. A falta de identificação dos beneficiários impossibilita saber se os serviços
profissionais foram prestados ao próprio contribuinte ou a terceiros. O fato de o
contribuinte mencionar em sua defesa que as despesas médicas foram em
benefício próprio não supre a falha anteriormente apontada.
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000158/2008-21

À vista disso, analisando-se os documentos apresentados, apenas o
montante de R$ 456,53 pago à Caixa Vida & Previdência, CNPJ
03.730.204/0001-76 (Cnae: 6542-1-00 - Previdência complementar aberta - vide
fls. 45 e 62/63) pode ser considerado como dedutível. Já os valores pagos à Caixa
Seguros, CNPJ 34.020.354/0001-10 (Cnae: 6512-0-00 - seguros não-vida - vide
fls. 45, 59 e 61), na monta de R$ 177,76 não se enquadram nos conceitos
estampados nos arts. 74, II, e 82 do RIR/99, haja vista a atividade constante de
seu cadastro na RFB.
O mesmo entendimento é aplicável às importâncias pagas à
Unimed Seguradora S/A, CNPJ 92.863.505/0001-06, no total de R$ 35.166,45,
tendo em vista a atividade constante de seu cadastro na RFB (Cnae: 6511-1-01 -
seguros de vida - vide fls. 44 e 57/58).
O documento de fl. 46. referente à Real Previdência, não contém o
número do CNPJ. Contudo, em sua DIRPF, à fl. 18, o contribuinte atribuiu a esta
entidade o CNPJ n° 33.164.021/0001-00. Nos sistemas da RFB, para tal CNPJ,
tem-se o Cnae: 6512-0-00 - seguros não-vida - vide fls. 60/61. Assim, pelos
motivos já expostos, o valor de R$ 12.000,00 não pode ser acatado como
dedução.
Por todo o exposto, apenas o valor de R$ 456,53, deve ser
restabelecido como dedução a título de contribuições à previdência privada/fapi,
consequentemente eximindo o autuado do pagamento de R$ 125,55 de imposto,
com os respectivos acréscimos legais.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, concordando com a glosa sobre a omissão de rendimentos e
reiterando as alegações da impugnação.
Junta documentos e, ao final requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/03/2011 (e-fls. 74); Recurso Voluntário
protocolado em 13/04/2011 (e-fl. 91), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 12).
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação para acatar
apenas o valor de R$ 456,53 referente a Caixa Vida & Previdência.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.881 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000158/2008-21

Foram glosados os recibos emitidos pela profissional Ana Tereza Brito da Cruz,
no valor de R$ 4.300,00, e da profissional Alessandra Soares Cassiano, no valor de R$ 3.000,00,
em razão de não identificar o beneficiário atendido.
Pois bem, a Solução de Consulta Interna n°23-COSIT, assim dispõe:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir eu esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”. A razão está com o
contribuinte, as glosas referentes às despesas com a saúde devem ser restabelecidas.”
A r. decisão primeira, no pertinente às Contribuições à Previdência
Privada/Fapi, ao analisar os documentos apresentados pelo contribuinte, aceitou como bom o
valor pago à Caixa Vida & Previdência, no valor de R$ 456,53.
Já os valores pagos a Caixa Seguros, no valor R$ 177,76, foram indeferidos, tendo
em vista a atividade constante de seu cadastro na RFB (Cnae: 6512-0-00- seguros não vida).
O mesmo entendimento é aplicável à Unimed Seguradora (Cnae 6511-1-01-
Seguro de vida), no valor de R$ 35.166,45.
Aqui também o mesmo entendimento, para à Real Previdência, no valor de
R$12.000,00 - (Cnae 6512-0-00- seguro não vida).
Como os documentos apresentados pelo contribuinte, não lhe favoreciam, o
mesmo deveria buscar novas provas para apresentar, poderia ter juntado os contratos realizados
com as empresas, poderia ter juntado Declarações destas empresas, mas não o fez. Os reforços
das provas devem ser juntados pelo sujeito passivo, pois as provas colhidas pela Fazenda são de
fortes indícios, sendo que o contribuinte não conseguiu contrariá-las.
Assim nesta quadra de entendimento, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 7.300,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital